Tribunal: TJBA
Processo: 0000885-73.2014.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000885-73.2014.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: ROBERTA MARIA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR MUNICIPAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULAS 443/STF E 85/STJ). DOCUMENTOS FUNCIONAIS COMPROVANDO VÍNCULO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810/STF E EC 113/2021. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação do Município contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças salariais referentes a novembro e dezembro de 2012 e segunda parcela do 13º salário, acrescidas de juros e correção, observada prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

As questões são: (i) saber se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas; (ii) verificar a comprovação do débito e eventual pagamento; (iii) definir critérios de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

Prescrição quinquenal corretamente aplicada (Súmulas 443/STF e 85/STJ).

Provas documentais da autora confirmam vínculo e inadimplemento; Município não apresentou documentos comprobatórios de quitação (art. 373, II, CPC).

Critérios de atualização fixados em consonância com Tema 810/STF e EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários majorados para 18% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. Cabe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor. 3. Critérios de atualização monetária e juros em conformidade com o Tema 810/STF e EC 113/2021."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.